Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DESPESAS DOS MENORES PRESUMIDAS. ALIMENTOS FIXAÇÃO PELA SENTENÇA. 25% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Ausentes elementos que comprovem aumento ou surgimento de novas despesas/necessidades dos Alimentandos, descabida a majoração dos alimentos fixados pela sentença.
4. A obrigação alimentícia sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, particularidade que permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários advocatícios.